Tribunal: STF
Processo: ARE 1490353
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal do Amapá, o qual deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para determinar que “a) seja a FNDE condenado apenas à obrigação de fazer no sentido de adequar, no registros do FIES, os semestres a que se refere o financiamento deferido em favor da autora; b) em relação à IES, b.1. seja confirmada a tutela de urgência deferida no sentido da retirada da negativação do nome da autora, b.2. sejam cessadas as cobranças indevidas e sejam ressarcidos os valores por ela pagos e b.3. seja a autora indenizada a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (Doc. 9, fls. 2-3).



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 40).



    No apelo extremo (Doc. 44), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA (IREP) alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, V; e 109, I, da CF/1988.



    Em suas razões, a recorrente aduz que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, sempre agiu de forma lícita e suas ações foram balizadas no contrato firmado entre as partes (Doc. 44, fl. 4). 



    Afirma que “a obrigação da validação do aditamento é do aluno, a CPSA precisa apenas iniciar o processo para que o aluno realize essa validação, porém, se o aluno está irregular com os aditamentos ou procura a CPSA fora do prazo, o MEC não libera que o aditamento seja iniciado. Durante o curso, os aditamentos do contrato de financiamento estudantil foram realizados sob a validação da parte autora, que jamais contestou os valores lançados” (Doc. 44, fl. 4). 



    Por essas razões, entende que “as pretensões autorais não podem ser imputadas à Recorrente, uma vez que tratam-se de medidas que teriam que ser realizadas pelo autor, FNDE e instituição financeira, não tendo esta instituição de ensino, nenhuma gerência ou poder sobre a flexibilização das regras ou de prazos. O contrato firmado entre o Autor e a Instituição de Ensino, versa tão somente quanto à prestação de serviços educacionais, desde que esteja tudo correto com o financiamento da autora, quaisquer empecilhos referentes a repasse débitos em aberto, aditamentos, são de inteira responsabilidade do aluno e da instituição financeira” (Doc. 44, fl. 5).



    Sustenta que “em conformidade com o art. 34 da Portaria nº 209/2018, demonstrou-se que, até mesmo em caso de eventual restituição de valores, o procedimento deve ser realizado diretamente com o agente financeiro, para que se viabilize o abatimento dos futuros aditamentos” (Doc. 44, fl. 6).



    Argumenta que de acordo com o “art. 14 do CDC para a responsabilização do fornecedor, há de haver ‘defeitos relativos à prestação dos serviços’. Mas o §1° do mesmo artigo define como defeituoso apenas o serviço que ‘não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes’. Por seu turno, o §3º, II aponta que não haverá responsabilidade quando: ‘II - A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR ou de terceiros’, que restou demonstrada”. No ponto, destaca que “a Instituição de Ensino é apenas uma intermediadora do contrato firmado entre o aluno e a Instituição Financeira/FNDE, não tendo a IES, contribuído ou agido de forma a prejudicar o discente” (Doc. 44, fl. 7).



    Por fim, sustenta a absoluta inexistência de dano moral, pois “o documento colacionado pela parte autora não atesta a inscrição de seu nome no respectivo cadastro restritivo de crédito, tampouco que fora negativado pela Requerida” (doc. 44, fl. 9).



    O RE foi inadmitido ao fundamento de que eventual violação à Constituição seria meramente reflexa e indireta, tendo em vista a necessidade de analisar a legislação infraconstitucional (Doc. 52).



    No Agravo (Doc. 55), reitera-se os fundamentos do apelo extremo no sentido de que “as pretensões autorais não podem ser imputadas à Recorrente, uma vez que tratam-se de medidas que teriam que ser realizadas pelo autor, FNDE e instituição financeira, não tendo esta instituição de ensino, nenhuma gerência ou poder sobre a flexibilização das regras ou de prazos” (Doc. 55, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 44, fls. 3-4):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    A decisão comentada trará questões relevantes de ordem constitucional, refletindo-se em pertinência do ponto de vista jurídico, tendo em vista que na própria Constituição Federal o Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Legalidade devem ser obedecidos nas mais variadas esperas da Justiça. Dele advém outros princípios básicos da vida em sociedade, tais como: devido processo legal, ampla defesa e contraditório, pacta sunt servanda e o próprio Estado de Direito. 



    Conforme amplamente sabido, para a interposição do recurso em apreço, faz-se necessária a demonstração da existência de repercussão geral, que será devidamente analisada pelo Plenário. Se o recurso contiver uma preliminar específica acerca da repercussão geral, há a presunção de sua existência, somente cabendo ao Plenário do STF deixar de receber o recurso, se for o caso, na ausência deste requisito, não podendo a análise ser realizada pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal local.



    Considerando que o agir da Recorrente foi sempre em estrito cumprimento do contrato que rege as partes e, mesmo assim, teve suas ações tidas como ilícitas, vê-se que a decisão combatida não condiz com o disposto na Norma Basilar, o que não deve prosperar. Inclusive, isso pode gerar “confusão” dentro do próprio Judiciário, que, ferindo a Lei Magna, resultará na completa desconsideração ao devido processo legal. 



    Diante dos argumentos, veremos também que não se aplicam ao caso as Súmulas 279 e 454 desta Corte, pois não se trata de reexame de provas tampouco interpretação de cláusula contratual”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto às normas constitucionais apontadas como violadas, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Vejam-se os fundamentos adotados pelo Juízo de origem para solucionar a controvérsia (Doc. 9, fl. 2):



    “Sobre a pretensão autoral, impõem-se desde logo informar que consulta ao SISFIES, verificou-se que a situação da inscrição do estudante é de “Contratado” com referência ao 1º semestre de 2012, para o curso de Ciências Contábeis, financiamento estudantil formalizado perante o Banco do Brasil para a cobertura de 100% dos encargos educacionais cobrados do estudante, cuja garantia escolhida foi a da “FGEDUC”.



    Verifica-se o registro de aditamentos de renovação que vão do 2º semestre de 2012 ao 1º semestre de 2016, todos devidamente contratados, havendo uma dilatação contratada no 1º semestre de 2016. Foram notados, ainda, os repasses dos valores dos encargos educacionais referentes aos semestres contratados. (…) Nota-se que o contrato foi formalizado e que os aditamentos foram devidamente contratados pela estudante, que validou as informações prestadas, as quais conduziram a continuidade do financiamento. Verifica-se que os aditamentos inclusive seguiram as informações prestadas pela CPSA e confirmada pela estudante. Diante do exposto acima, pode-se dizer que a alegação da IES nos autos não está de acordo com a realidade. Segundo sua contestação, os valores pagos pela autora indevidamente sobre o semestre para o qual houve a dissonância em torna da cobertura contratual não seriam suscetíveis de reembolso porque não teria havido os aditamentos devidos ou mesmo que, nos aditamentos, os valores registrados não correspondiam à integralidade das mensalidades então vigentes. Essa informação, como dito, não corresponde à verdade. Conforme consta das transcrições acima, a cobertura do FIES era integral, os aditamentos foram todos realizados e os repasses aconteceram devidamente em favor da faculdade. Se a IES não pretendia aceitar o financiamento pelos valores firmados nos aditamentos, que não o fizesse. O que não poderia ela é aceitar as prorrogações de acordo com os valores pagos pelo FIES e depois dizer que esses valores não eram integrais. Neste ponto, mais uma vez, as informações prestadas pelo FNDE contradizem a IES. Isso porque o FNDE informa nos autos que os aditamentos foram realizados de acordo com as "informações prestadas pela CPSA", colegiado no qual a instituição de ensino tem assento. 



    2.2. Dano moral. Faculdade Estácio. tentativa de percepção de valores em duplicidade da autora e do FIES. Caracterização. O dano extrapatrimonial está provado nos autos diante da inscrição do nome da autora em virtude de parcela indevidamente cobrada da autora nos cadastros de proteção ao crédito. O ato ilícito da IES está na percepção indevida dos valores em duplicidade: pagos pela da autora e pelo FNDE. A ilicitude de sua conduta se agrava na medida em que distorcidos os fatos a respeito do contexto dos aditamentos e dos respectivos valores, levando ao enriquecimento sem causa decorrente da percepção das mensalidades de um mesmo semestre duas vezes. Agrava também a ilicitude a recalcitrância na tentativa de solução administrativa da questão, a despeito da atuação da DPU e da informação do FNDE de que o FIES da autora era integral e nada de errado havia com ele. Por isso, o dano moral deve ser fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)



    3. Conclusão. Recurso provido para que:a) seja a FNDE condenado apenas à obrigação de fazer no sentido de adequar, no registros do FIES, os semestres a que se refere o financiamento deferido em favor da autora. b) em relação à IES, b.1. seja confirmada a tutela de urgência deferida no sentido da retirada da negativação do nome da autora, b.2. sejam cessadas as cobranças indevidas e sejam ressarcidos os valores por ela pagos e b.3. seja a autora indenizada a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente